Tribunal: STF
Processo: EP 112
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA GAMA, decorrente da Ação Penal 2335/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos de prisão, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;



    - 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;



    - 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 289).



    Em 24/2/2025, em virtude do trânsito em julgado da AP 2335/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOÃO BATISTA GAMA(eDoc.155).



    Em 28/3/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou as certidões de dias trabalhados e de horas estudadas pelo executado, para fins de remição da pena (eDoc.159).



    Com vista dos autos a Procuradoria-Geral da república, assim se manifestou (eDoc.162):



    a) pelo reconhecimento do direito de João Batista Gama à remição de cem dias da sua pena, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENEM/2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais;



     b) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de vinte dias da sua pena, pela leitura de cinco livros, e de noventa e três dias da sua pena por 278 dias trabalhados. 



    c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine à Diretoria do Presídio onde o apenado se encontra recolhido que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional.



    A Defesa de JOÃO BATISTA GAMA solicitou a remição pelo trabalho e estudo, assim como a progressão de regime do executado, e ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.167):



    “(...)



    c. a homologação da remição de pena pelo trabalho, no total de 93 dias, conforme documentos juntados aos autos;



     d. o reconhecimento do direito do apenado à progressão ao regime semiaberto, considerando-se a data efetiva de implementação do requisito temporal;



     e. a expedição de novo Atestado de Pena a Cumprir, contemplando as remissões ora homologadas e fixando as novas datas de progressão e livramento condicional, com a devida atualização do cálculo da pena”.



    Em 29/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo”(eDoc.172).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o reeducando trabalhou no interior da Administração Penitenciária, de 4/10/2023 a 31/10/2023, 1º/11/2023 a 30/11/2023, 1º/12/2023 a 31/12/2023, 1º/1/2024 a 31/1/2024, 1º/2/2024 a 29/2/2024, 1º/3/2024 a 31/3/2024, 1º/4/2024 a 30/4/2024, no período de 23/5/2024 a 13/12/2024, 1º/9/2024 a 30/9/2024, 1º/10/2024 a 31/10/2024, 1º/11/2024 a 29/11/2024, 1º/12/2024 a 31/12/2025, 1º/1/2025 a 31/1/2025, 1º/2/2025 a 28/2/2025, (eDocs. 157-159), totalizando 278 (duzentos e setenta e oito) dias trabalhados, conforme certificado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDocs.157-159).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 93 (noventa e três) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 5 (cinco) obras literárias (“O santo e porca”, ““Menino de Engenho”, “Vidas Secas”, “A Ilha Perdida” e “A Árvore que Dava Dinheiro”, ), fazendo jus, portanto, à remição de 20 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ n.º 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 158).



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Seção Administrativa do Núcleo de Custódia Policial Militar, o sentenciado participou do Exame Nacional do Ensino Médio, tendo sido aprovada nas cinco áreas do conhecimento (ENEM/2023) (eDoc. 158, fls.33).



    Assim, diante da aprovação de JOÃO BATISTA GAMA nas 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2023), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 100 (cem) dias de remição de pena, 20 (vinte) dias para cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado já possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema penitenciário, como consta na Certidão - PMDF/19ºBPM/SANCPM/SSCF14.



    Por fim, quanto à remição pelos cursos profissionalizantes realizados pelo apenado, CENED - Centro de Educação Profissional: “Formação para Garçom e Garçonete”; “Formação para Copeiro” e “Formação para Vendedor”, verifica-se que não há comprovação nos autos de convênio entre o Centro Educacional e o tribunal.



    Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 162):



Relativamente aos cursos de qualificação profissional, foram enviados certificados de conclusão dos seguintes cursos: “Formação para Garçom e Garçonete”, no período de 2.9.2024 a 16.10.202421; “Formação para Copeiro, no período de 19.7.2024 a 1.9.202422” e “Formação para Vendedor”, no período de 16.12.2024 a 29.1.202523. Neles constam o conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretário da instituição denominada Escola CENED. Também constam as Atas n.s 19/2024, 17/2024 e 1/2025, de avaliação presencial aos internos do NCPM – estudantes da modalidade à distância, e as certidões de horas estudadas emitidas pelo Comandante do 19º BPM. Contudo, não há indicação de que a realização dos cursos profissionalizantes foi precedida de convênio.



 Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP24.



 Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação do Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e Subdiretor do NCPM, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior do Batalhão, desempenhando serviço de lavagem das viaturas, auxiliar de cozinha e serviços gerais.



 Foram anexadas as respectivas listas de presença assinadas pelo apenado, demonstrando a jornada diária de seis horas, com descanso nos domingos e feriados, nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal, totalizando 278 dias trabalhados 25, sendo 19 em outubro de 2023 19 em novembro de 2023, 18 em dezembro de 2023, 22 em janeiro de 2024, 20 em fevereiro de 2024; 20 em março de 2024, 22 em abril de 2024, 21 em setembro de 2024, 23 em outubro de 2024, 20 em novembro de 2024, 24 em dezembro de 2024, 26 em janeiro de 2025 e 24 em fevereiro de 2025. O tempo trabalhado corresponde a noventa e três dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena



    Em 8/9/2025, a Defesa de JOÃO BATISTA GAMA solicitou a progressão de regime do executado.



    Quanto ao ponto, o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 17 (dezessete) anos de prisão, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, tendo o requerente cumprido 2 (dois) anos 3 (três) meses e 17(dezessete) dias, totalizando 837 (oito centos e trinta e sete) dias, de pena cumprida desda a data de sua prisão em flagrante (eDoc.164), caso contabilizássemos o total de dias cumpridos até a data de hoje (29/9/2025), o apenado teria cumprido 994 (novecentos e noventa e quatro) dias.



    Ocorre que, para que o requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ele precisa cumprir 25% da pena, o equivalente a 1551 (mil quinhentos e cinquenta e um) dias, ainda que incluídos 213 dias decorrentes da remição.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 172):



    Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de dezessete anos, sendo quinze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção. No Atestado de Pena do condenado, emitido em 25.4.202510, registrou-se dois anos, três meses e dezessete dias, totalizando 837 dias de pena cumpridos desde a data de sua prisão. Ao contabilizar o total de dias pena cumpridos até o dia de hoje, 26.9.2025, verifica-se que o apenado cumpriu o total de 991 dias.



     Além disso, de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, apresentada no dia 11.4.2025, o sentenciado tem direito à remição de 213 dias de pena, referentes a atividades de estudo, leitura e trabalho11. O pedido de homologação da remição da pena, contudo, ainda não foi apreciado pelo eminente Ministro relator.



     De toda sorte, ainda que o período de cumprimento de pena venha a ser acrescidos dos 213 dias decorrentes da remição, o total da pena cumprida alcançaria 1.200 dias. O percentual de 25% da pena de dezessete anos, por outro lado, corresponde a 1.551 dias. Dessa forma, verifica-se que o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.



     O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 213 (duzentos e treze) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 93 (noventa e três) dias em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais; 20 (vinte) dias referentes a atividades de leitura; e 100 (cem) dias pela aprovação em 5 cinco) áreas do conhecimentos avaliadas no ENEM/PPL, observado o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal;



    B) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela defesa de JOÃO BATISTA GAMA.



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Distrito Federal, local onde se encontra o custodiado, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    D) DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Distrito Federal, para que determine à Diretoria do Presídio onde o apenado se encontra recolhido que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e se os cursos profissionalizantes integram o projeto político-pedagógico da unidade prisional.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente